Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA NÃO VIOLADO. SENTENÇA CITRA PETITA NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESP N. 1.895.936/TO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. PRETENSÃO NÃO PRESCRITA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FALHA NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Ao julgar extinto o feito, o magistrado acolheu a tese de ilegitimidade passiva suscitada na contestação e sobre a qual se manifestou a autora em sede de réplica. Contexto fático probatório que revela que não houve violação ao princípio da não surpresa, tampouco o aventado cerceamento de defesa.
2. Em obediência aos princípios da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, a fim de evitar ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. Ao extinguir o processo por falta de uma das condições da ação, não poderia o juiz apreciar o mérito dos pedidos, sob pena de desvirtuar a ordem lógica e jurídica para prática dos atos processuais. Afasta-se a tese de prolação de sentença infra petita.
3. A divergência jurisprudencial sobre a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil nas causas como a em análise e do lapso prescricional aplicável nessas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, foi pacificada pela Primeira Seção do STJ, ao apreciar o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp.1.895.936/TO). Assim, diante desse novo paradigma legal e jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), o entendimento consolidado a ser aplicado é da legitimidade passiva do Banco e da prescrição decenal.
4. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (art. 189/CC). Desse modo, o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço. Uma vez que a ação foi proposta dentro de 10 (dez) anos após a violação do direito, não se verifica a ocorrência da prescrição.
5. Conforme sobressai da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao término de cada exercício financeiro (que corresponde ao período de 1o de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente). E para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, também definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente.
6. Verificado que a planilha apresentada pela suplicante não observou os critérios de atualização monetária fixada pelas normas de regência, não há como acolher a pretensão vindicada, notadamente por não se constatar qualquer vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil.
7. Ao considerar que o dano moral estava assentado no suposto constrangimento causado pela prática de atos ilícitos pelo apelado, mas que não foram verificados nesta seara recursal, sua compensação é incabível.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JULGAMENTO DO MÉRITO CONFORME ART. 1.013, §3o, I, DO CPC.